Tribunal: TJDFT
Processo: 0717842-45.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0717842-45.2021.8.07.0001 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SOLARCORP ENERGIA LTDA, SAGE BRASILIA CONSULTORIA E PROJETOS EM ENERGIA E MEIO AMBIENTE LTDA - ME EMBARGADO: SAGE BRASILIA CONSULTORIA E PROJETOS EM ENERGIA E MEIO AMBIENTE LTDA - ME, SOLARCORP ENERGIA LTDA D E S P A C H O ZINNG CONSULTORIA EM EFICIÊNCIA ENERGÉTICA LTDA e SOLARCORP ENERGIA LTDA opõem EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acordão de ID 50798244. Neste contexto, dê-se vista aos Embargados, nos termos do § 2o do artigo 1.023 do Código de Processo Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 26 de setembro de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator